Tribunal: TJSP
Processo: 2288364-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em ação anulatória de contrato c.c. declaratória de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais, relativa a contrato de cartão de crédito consignado

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em ação anulatória de contrato c.c. declaratória de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais, relativa a contrato de cartão de crédito consignado que a autora alega não ter celebrado. A autora pleiteia a suspensão dos descontos, a inversão do ônus da prova, a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.
III. Razões de Decidir
3. A inversão do ônus da prova, conforme o Código de Defesa do Consumidor, não é automática e depende da análise dos requisitos de verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor.
4. No caso, a autora não apresentou elementos suficientes que evidenciem a verossimilhança de suas alegações ou a impossibilidade de obtenção da documentação requerida, não justificando a inversão do ônus da prova.
IV. Dispositivo e Tese
Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor requer a demonstração de verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor. 2. Ausência de elementos suficientes para a inversão do ônus da prova no caso concreto.
5. Recurso não provido.